Tribunal: TJBA
Processo: 0508380-44.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508380-44.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENOR COELHO FILHO e outros (4)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, SIMONE DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
–
BENEFÍCIO

DA JUSTIÇA GRATUITA
CONCEDIDA ANTERIORMENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCU
M
B
ENCIAIS
SUSPENSAS EM RAZÃO DA GRATUIDADE
CONCEDIDA NA ORIGEM
. NOS MOLDES DO
ARTIGO
98, §§ 2° e 3°, CPC.
PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão que reformou a sentença para afastar a ocorrência de prescrição do fundo de direito
, mas mantendo os pedidos autorais improcedentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em averiguar se parte recorrida deve ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência considerando a triangulação da relação processual.

III. Razões de decidir

3. Requerimento de gratuidade de justiça deferida anteriormente, conforme o ID. 20785808.

4. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não foi afastada por quaisquer elementos nos autos.

5.
A gratuidade de justiça assegura à parte beneficiária a suspensão da exigibilidade, das despesas processuais e honorários advocatícios enquanto perdurar o estado de insuficiência de recursos.

6. Co
nsiderando a comprovação de hipossuficiência (ID. 2078580), a decisão deve ser mantida em seus exatos termos.

7
.
O beneficiário da gratuidade de justiça não está isento de pagar honorários, mas a exigibilidade fica suspensa enquanto perdurar a condição de miserabilidade jurídica.

8
.
A suspensão da exigibilidade é prevista no Código de Processo Civil (CPC), no artigo 98, §§ 2° e 3°.

IV.
Dispositivo e tese

9
. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº. 0508380-44.2017.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, figurando como agravante ESTADO DA BAHIA e agravado AGENOR COELHO FILHO e outros (4).

ACORDAM os desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo
interno
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA

Juíza Convocada – Relatora

(assinado eletronicamente)